Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-80.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012411-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR - CPF: 053.029.852-09 (PACIENTE), JAQUELINE DIAS DA SILVA - CPF: 026.144.842-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR - CPF: 053.029.852-09 (PACIENTE), JAQUELINE DIAS DA SILVA - CPF: 026.144.842-02 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012411-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

PACIENTES:
ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR
e
JAQUELINE DIAS DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O GRUPO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – 2.
PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTES NÃO ENQUADRADAS NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que, a princípio, as pacientes não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-m

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012411-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Murillo David Brito, em benefício de
ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR
e
JAQUELINE DIAS DA SILVA
, atualmente custodiadas na Cadeia Pública de Nova Xavantina,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos n° 1000974-76.2020.8.11.0021.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu as prisões em flagrante em preventivas, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
e 35, da Lei nº
11.343/06.

Assevera que as custódias cautelares das pacientes carecem de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores das prisões preventivas, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria, porque não foram apreendidas qualquer quantidade de droga ou arma de fogo com as pacientes.

Ademais, ressalta que as pacientes não possuem maus antecedentes.

Por fim, invoca as disposições contidas na Recomendação nº 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelas pacientes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto às pacientes, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação das prisões preventivas e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 46285994). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 4717978).

Nesta instância revisora, o
Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, forte nas razões encartadas (id. 48805983), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020